Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009786-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DINAIR CRISTINA DE PAULA - CPF: 654.702.901-82 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SATELES FILHO - CPF: 011.709.911-22 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE CARLOS SATELES FILHO - CPF: 011.709.911-22 (PACIENTE), DINAIR CRISTINA DE PAULA - CPF: 654.702.901-82 (IMPETRANTE), DINAIR CRISTINA DE PAULA - CPF: 654.702.901-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MIRIAN MENDES DOS SANTOS (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RISCO A SAÚDE DO PACIENTE EM RAZÃO DA COVID-19 E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA - PREMISSA DO STJ - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA ELIDIDO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - JULGADOS DO TJMT E TJMG - FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSTRITIVA PONDERADOS - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ
-
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas. (STJ, HC no 327.366/SC; STJ,
RHC no 66.222/RS)

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal. (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima.

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009786-73.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR.a DINAIR CRISTINA DE PAULA

PACIENTE(S): JOSE CARLOS SATELES FILHO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE CARLOS SATELES FILHO contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706454), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [Ccovid-19], colocando em risco a saúde do paciente; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 41417598), com documentos (ID 41448954/ID 41448978).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 42042972).

O Juízo singular prestou informações (ID 42548950).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, por entender que:

“[...]é possível aferir, neste caso específico, a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser confirmada a liminar concedida ao paciente para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mormente a obrigação de comparecer em Juízo todas as vezes que for intimado e o dever de sempre manter o seu endereço residencial atualizado.

Com essas considerações o parecer é pela concessão da ordem impetrada, tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida, para, então, ser revogada a custódia cautelar do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 42759986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 42042972)
, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima Mirian Mendes dos Santos (Sistema Primus - Código 11342368), bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a outra ação penal por embriaguez ao volante (Sistema Primus - Código 44763/Comarca Itiquira).

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ,
RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).

Por outro lado, verifica-se que a ação penal indicada pelo juiz da causa, além de não envolver delito cometido com violência intrafamiliar, refere-se a fato supostamente praticado em julho de 2016, ou seja, há quase 4 (quatro) anos (Código 44763) e o paciente não possui qualquer outro registro criminal, a elidir o risco de reiteração delitiva.

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente é primário, possuir bons antecedentes, (
www.tjmt.jus.br
e
http://siap.tjmt.jus.br/
) e o suposto delito apenado com detenção [três meses a dois anos], além de se encontrar preso cautelarmente há 18 (dezoito) dias, a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibições de: a)
se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Mirian Mendes dos Santos e seus familiares; b)
se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020